Tribunal: TJPA
Processo: 0007132-45.2017.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007132-45.2017.8.14.0003
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DE ALENQUER/PA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE ALENQUER, RUTH DE SOUSA LEITAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SEJA DEVIDO A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA.

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. A sentenciada/autora comprovou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, uma vez que apresentou diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Num. 2408273 - Pág. 11/12), devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Alenquer ao pagamento do referido adicional.

2. O Juízo de origem condenou o Município ao pagamento de adicional referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, contudo, o termo inicial para pagamento do adicional deve ser a datado primeiro requerimento administrativo realizado em 20.09.2013 (Num. 2408273 - Pág. 16), já que somente a partir desta data o Município tomou conhecimento de que a sentenciada/autora preenche os requisitos para a concessão do adicional.

3. Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, constata-se que o Juízo singular fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, trata-se de sentença ilíquida em que o percentual de honorários deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, impondo-se a modificação em relação a este aspecto.

4.
Reexame necessário conhecido para modificar em parte a sentença,
fixando como termo inicial do direito ao recebimento do adicional de escolaridade a data do primeiro requerimento administrativo realizado em 20.09.2013, bem como, para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados em sede de liquidação de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (Processo nº 0007132-45.2017.8.14.0003 – PJE) diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por RUTH DE SOUSA LEITÃO contra o MUNICÍPIO DE Alenquer.

Na petição inicial (Num. 2408272 - Pág. 2/6) a autora aduziu, em síntese, que em outubro de 2009, concluiu seu curso de graduação em teologia, realizado no Instituto Superior de Teologia Aplicada, o que lhe confere o direito ao recebimento de gratificação de nível superior no percentual de 50% sobre o vencimento base, conforme disposto na legislação municipal acerca da matéria.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para: a) Determinar ao requerido que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado; e b) Condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação.

Defiro a gratuidade de justiça a parte autora, isentando-a de custas e despesas processuais.

Condeno o Município requerido ao pagamento de honorários de advogado de sucumbência no percentual de 10% do valor da condenação, isentando-o de custas na forma da lei.

Sentença sujeita ao reexame necessário (...)

Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este E. Tribunal para fins de apreciação da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num.
2725377 - Pág. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Alenquer proceda o pagamento do pagamento de adicional de escolaridade no percentual de 50% do vencimento base da sentenciada/autora.

Não há razões para a modificação da sentença, uma vez que o art. 75 Lei Municipal nº 044/1997 e Art. 27 da Lei Municipal 047/1997 garantem o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior. Vejamos:

Art.75. O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Art. 27. Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

Ademais, a sentenciada/autora comprovou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação, uma vez que apresentou diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Num. 2408273 - Pág. 11/12).

Assim, estando preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação municipal, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do adicional de escolaridade. Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO DE

ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM

LICENCIATURA. POSSIBILIDADE
.
1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação

de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram

comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior,

e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna

evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de

50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da gratificação ao momento em que a administração municipal teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos. (TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifos nossos).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO

DE NÍVEL SUPERIOR COM BASE NO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL N.165/09. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 949, I, DO CPC/15.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS EMPOSSADOS NO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO de MUANÁ E A COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO

NÍVEL SUPERIOR CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

DEVIDA
. SENTENÇA ESCORREITA DETERMINANDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º, da lei 165/09. Professores efetivos aprovados em concurso de nível médio. Pretensão de recebimento da gratificação de nível superior. Inocorrência de contrariedade ao artigo 37, II da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de reconhecimento do direito à gratificação de nível superior por professores de nível médio que alcançam a formação superior com amparo na lei municipal e no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Legislação que expressamente contém o incentivo para que todos os professores, como o devido apoio dos entes federados, busquem a licenciatura plena como forma do exercício do ensino fundamental. Arguição rejeitada de plano. Aplicação do artigo 949, I, do CPC/2015. 2. Comprovada de plano a condição de servidores efetivos, exercendo o cargo de magistério no Município de Muaná, com a conclusão de graduação em nível superior, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da gratificação de nível superior contida no art. 9º, da lei municipal n. 165/09. 3. Sentença mantida em remessa necessária. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00036599720138140033 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2019) (grifo nosso).

Registre-se
ainda

que apesar de o primeiro requerimento administrativo para o pagamento do adicional ter sido formulado no ano de 2013 (Num. 2408273 - Pág. 17) não houve qualquer resposta por parte da administração pública municipal, o que acarreta em violação ao princípio da razoável duração do processo previsto no art. 5º, LXXVIII da CF/88, além de configurar o indeferimento tácito do pleito em razão do longo período (quase 04 anos) sem a resposta ao requerimento.

Contudo, em sede de remessa necessária, impõe-se a modificação parcial da sentença, uma vez que o juízo de origem determinou o pagamento do adicional de escolaridade no período referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, no entanto, constata-se que o primeiro requerimento administrativo foi realizado em 20.09.2013 (Num. 2408273 - Pág. 16) sendo este, portanto, o termo inicial do direito ao recebimento da gratificação, já que somente a partir desta data o Município tomou conhecimento de que a sentenciada/autora preenche os requisitos para a concessão do adicional.

Registre-se por oportuno que apesar de haver na petição inicial a alegação de que a sentenciada/autora realizou requerimento administrativo no ano de 2010, não há comprovação de tal circunstância, uma vez que não há registros de que o requerimento tenha chegado ao conhecimento da administração municipal na referida data.

Os consectários legais referentes aos juros de mora e correção monetária devem ser mantidos, uma vez que foram arbitrados em conformidade com os ditames legais, sobretudo com o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Já em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, constata-se que o Juízo singular fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, trata-se de sentença ilíquida em que o percentual de honorários deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, impondo-se a modificação da sentença em relação a este aspecto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO

PARA MODIFICAR EM PARTE
a sentença, fixando como termo inicial do direito ao recebimento do adicional de escolaridade a data do primeiro requerimento administrativo realizado em 20.09.2013, bem como, para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados em sede de liquidação de sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2020